Tribunal: TJSP
Processo: 2154895-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"ASSSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa natural – Presunção de vulnerabilidade afastada – Indeferimento do benefício mantido – Recurso improvido.

TUTELA ANTECIPADA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Pretensão de redução da mensalidade em razão dos efeitos negativos da pandemia COVID-19 – Ausência da probabilidade do direito - `Prima facie`, não se constata a vantagem

Ementa:
"ASSSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa natural – Presunção de vulnerabilidade afastada – Indeferimento do benefício mantido – Recurso improvido.

TUTELA ANTECIPADA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Pretensão de redução da mensalidade em razão dos efeitos negativos da pandemia COVID-19 – Ausência da probabilidade do direito - `Prima facie`, não se constata a vantagem excessiva obtida pela agravada – Serviços que continuam a ser prestados, contudo, com as adaptações necessárias - Mera alteração da forma como as aulas são ministradas pela ré que não tem o condão de afastar o dever de pagar valores daquilo que foi acordado – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154895-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante DENIS
MATTOS DE SOUZA, é agravada ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE
JULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154895-84.2020.8.26.0000 -Voto no 49023
2
VOTO No : 49023
AGRV.No : 2154895-84.2020.8.26.0000
COMARCA : OSASCO
AGTE. : DENIS MATTOS DE SOUZA
AGDO. : ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO
“ASSSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pessoa natural

Presunção de vulnerabilidade afastada Indeferimento do
benefício mantido Recurso improvido.
TUTELA ANTECIPADA
Contrato de prestação de
serviços
educacionais

Pretensão
de
redução
da
mensalidade em razão dos efeitos negativos da pandemia
COVID-19 Ausência da probabilidade do direito - `Prima
facie`, não se constata a vantagem excessiva obtida pela
agravada Serviços que continuam a ser prestados, contudo,
com as adaptações necessárias - Mera alteração da forma
como as aulas são ministradas pela ré que não tem o condão
de afastar o dever de pagar valores daquilo que foi acordado
Recurso improvido.”
1) Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão em que o MM. Juiz
“a quo” indeferiu os benefícios da Justiça
gratuita
e
denegou
tutela
antecipada
para
reduzir o valor da mensalidade paga à ré no
importe de 50%. Alega, em síntese que: em razão
dos efeitos da pandemia, as aulas passaram a ser
no formato EAD; não está tendo acesso à sua
grade
curricular
completa,
havendo
prejuízo
quanto às matéria de natureza prática; há
verossimilhança nas suas alegações; a universidade está tendo menos gastos; a
universidade disponibiliza cursos à distância
com preços módicos e inclusive da área da saúde;
a universidade está dando desconto para as
matrículas realizadas no período da pandemia e
para novos alunos; está se defendendo nos termos
do art. 476 do Código Civil; está ocorrendo uma
crise financeira no país; outras universidades
estão reduzindo o valor das mensalidades; não há
cláusula
no
contrato
de
rematrícula;
estão
presentes os requisitos do art. 300 do CPC; faz
jus aos benefícios da Justiça gratuita; era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154895-84.2020.8.26.0000 -Voto no 49023
3
policial militar concursado, mas está licenciado
sem remuneração.
Foi concedido, em parte, o efeito
pretendido ao recurso.
A agravada respondeu, alegando que:
o agravante não faz jus aos benefícios da
Justiça gratuita, pois tem capacidade econômica
para pagar mensalidade de R$7.928,00; exerce
função social; faz investimentos para manter com
a prestação do seu serviço; está fornecendo
ferramentas aos alunos para que o serviço seja
prestado na atual fase da pandemia; não houve
redução dos seus custos; está prestando efetivamente os serviços no momento; as atividades práticas estão sendo exercidas
telepresencialmente; as aulas presenciais não
terão prejuízo e serão disponibilizadas posteriormente; há disponibilização de
biblioteca digital; ofertou desconto para todos
os alunos de medicina no segundo semestre de
2020; é ilegal a redução unilateral do valor da
mensalidade; extrajudicialmente vem adequando o
equilíbrio contratual na atual situação.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente, sobre a gratuidade,
verifica-se com segurança que o autor não faz
“jus” ao benefício.
Compulsando
detidamente
os
documentos que instruem a inicial, constata-se a
capacidade econômica do autor-agravante, que,
apesar de servidor publico licenciado, possui
patrimônio
e
renda
para
fazer
frente
à
mensalidade do curso de medicina que alcança o
patamar de R$8.000,00.
O
benefício
é
manifestamente
incompatível com a renda, certamente informal,
do agravante.
Afastada, portanto, a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154895-84.2020.8.26.0000 -Voto no 49023
4
vulnerabilidade.
Sobre a tutela provisória almejada,
redução da mensalidade em razão dos efeitos da
pandemia, o agravante não tem direito.
Na reforma do Código de Processo
Civil, foram delineados os requisitos para a
concessão da tutela de urgência, devendo haver
“in
casu”
elementos
que
evidenciem:
i)
a
probabilidade do direito e ii) o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido preleciona sobre a
probabilidade do direito (“fumus boni iuris”)
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
"Probabilidade
é
a
situação decorrente da preponderância
dos motivos convergentes à aceitação
de determinada proposição, sobre os
motivos divergentes. As afirmativas
pesando mais sobre o espírito da
pessoa, o fato é provável; pesando
mais as negativas, ele é improvável
(Malatesta). A probabilidade, assim
conceituada, é menos que a certeza,
porque lá os motivos divergentes não
ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança,
pela qual na mente do observador os
motivos convergentes e os divergentes
comparecem em situação de equivalência
e, se o espírito não se anima a
afirmar, também não ousa negar. O grau
dessa
probabilidade
será
apreciado
pelo juiz, prudentemente e atento à
gravidade da medida a conceder" (“A
Reforma do Código de Processo Civil”,
3a ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p.
145).
E
quanto
ao
perigo
de
dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154895-84.2020.8.26.0000 -Voto no 49023
5
(“periculum in mora”), esclarece-se sobre sua
importância para a concessão da tutela:
“Com
efeito,
ambos
os
requisitos, fumus e periculum, devem
estar presentes, mas é o periculum o
fiel da balança para a concessão da
medida, porque, afinal de contas, o
que importa no palco da tutela de
urgência é reprimir o dano irreparável
ou de difícil reparação à parte, seja
pela via direta (tutela satisfativa),
seja pela reflexa, afastando o risco
de inutilidade do processo (tutela
cautelar).”(TERESA
ARRUDA
ALVIM
WAMBIER
et.
al.
"PRIMEIROS
“COMENTÁRIOS
AO
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL” ARTIGO POR ARTIGO -
São Paulo Ed. Revista dos Tribunais
2015 - pág. 499).
Em cognição sumária, não está caracterizada a probabilidade do direito alegado.
Pelos elementos apresentados pelo
agravante,
não
se
constata
a
obtenção
de
vantagem excessiva da agravada ao disponibilizar
as aulas na modalidade telepresencial.
Pelo
contrário,
a
circunstância
milita em desfavor do interesse do agravante,
uma vez que o serviço está sendo prestado e com
todas as adaptações necessárias para mitigar os
efeitos negativos do ensino à distância.
Conforme esclarecido pela agravada e
efetivamente demonstrado, constata-se que houve
a disponibilização de aulas à distância e
equipamentos para que os alunos acompanhem os
cursos.
Outrossim, precisamente no caso do
curso de medicina, a agravada informou que já
ofertou
desconto
e
que
as
aulas
práticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154895-84.2020.8.26.0000 -Voto no 49023
6
imprescindíveis serão realizadas após o período
de necessário isolamento social.
Ora, diante destes elementos, não se
vislumbra a probabilidade do direito alegado
pelo recorrente, conforme já decidiu este E.
Tribunal em situações análogas:
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de
revisão de contrato de prestação de
serviços educacionais - Decisão de
primeiro grau que defere pedido de
tutela de urgência e determina a
redução em 50% da mensalidade paga
pela aluna - Agravo interposto pela ré
-
Ausência
dos
requisitos
da
probabilidade do direito e do perigo
de dano irreparável ou de difícil
reparação - Decisão reformada - Agravo
provido”(AI
no
2165877-60.2020.8.26.0000
-
Relator(a):
Carlos
Henrique
Miguel
Trevisan - 29a Câmara de Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
13/08/2020)
“TUTELA tutela indeferida em
primeiro grau - ação de obrigação de
fazer
prestação de serviços de
serviços
educacionais
recurso
da
autora - insurgência
pretensão à
redução do valor da das mensalidades
em razão da pandemia e o direito à
matrícula
-
descabimento
-
inadimplência confessada pela autora -
ausência
de
pressupostos
que
não
autorizam o provimento antecipatório,
nos termos do art. 300 do NCPC -
"pacta sunt servanda" mera alteração
da forma como as aulas são ministradas
pela ré que não tem o condão de
afastar o dever de pagar valores
daquilo que foi acordado necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154895-84.2020.8.26.0000 -Voto no 49023
7
do
contraditório
e
da
dilação
probatória - decisão mantida - recurso
não
provido.”(
AI
no
2161606-08.2020.8.26.0000
-
Relator(a): Achile Alesina - Órgão
julgador:
15a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
23/07/2020)
Maior digressão sobre o caso concreto implicaria em prejuízos para o
julgamento do mérito, o que não pode acontecer
em razão da fase em que o processo se encontra.
Dessarte, de rigor a manutenção da
decisão.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator